Tribunal: TJDFT
Processo: 0725841-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL IRREGULAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos e possessórios de imóvel em situação irregular, sobre o qual recai o débito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente viável a penhora de direitos aquisitivos e possessórios sobre imóvel em situação irregular, gerador do débito de IPTU/TLP, com fundamento em informações do cadastro fiscal do ente tributante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os direitos aquisitivos e possessórios sobre imóvel, mesmo sem registro formal, integram o patrimônio do devedor e possuem valor econômico, estando sujeitos à execução fiscal, conforme o art. 789 do Código de Processo Civil. A responsabilidade pelo IPTU abrange não apenas o proprietário, mas também o possuidor do imóvel, segundo o art. 32 do Código Tributário Nacional.
4. A penhora sobre "outros direitos", prevista no art. 835, XIII, do CPC, ampara a constrição dos direitos possessórios sobre o bem. O cadastro fiscal do ente público (SITAF), por ser ato administrativo com presunção de legitimidade e veracidade, constitui prova suficiente da posse do executado, viabilizando o deferimento da penhora requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O cadastro fiscal do ente tributante (SITAF), que vincula o imóvel gerador do débito ao executado, é documento hábil e suficiente para comprovar a posse e autorizar a constrição judicial, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos."

Dispositivos Relevantes Citados: Código Tributário Nacional, art. 32; Código de Processo Civil, arts. 789 e 835, XIII. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 2019158, 0708042-54.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025; Acórdão 2000215, 0708345-68.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025; Acórdão 1984413, 0754643-55.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.